Tribunal: TJDFT
Processo: 0727626-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : 0727626-20.2019.8.07.0000 Reclamante : IFQA Reclamado : Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília Relator : George Lopes Leite DECISÃO IFQA propõe reclamação criminal contra ato do Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente impostas. Sustenta o cabimento da reclamação no processo penal para impugnar decisão que indefere pedido de imposição de restrições a agressor em casos de violência doméstica e familiar. Aduz que a vulnerabilidade da vítima está consubstanciada no histórico de agressividade relatado em questionário de avaliação de risco; nas agressões morais relatadas por ela; pela desconformidade do ofensor com o término do casamento e suposta traição, com impropérios de adúltera e indicação para que ela use preservativos; pela desmoralização da vítima em relação à prole, bem como pela perturbação da tranquilidade dela, uma vez que o ofensor descumpre as medidas protetivas, buzinando em frente ao prédio onde ela reside e interfonando, além de requerer à síndica do prédio acesso às câmeras de segurança para monitorar a reclamante e, recentemente, ter pedido para que alguém tirasse fotos da vítima enquanto conversava com um homem e as enviou ao pai dela, existindo também dependência econômica em relação ao agressor. Alega que a vítima está sob grave risco e pede, liminarmente, o restabelecimento das medidas impostas e a extensão aos filhos, confirmando-as no mérito. A vítima compareceu à Delegacia da Mulher em 05/11/2019 e relatou que o agressor, com quem ficou casada por quinze anos e estava separada há três meses, é agressivo e fica violento quando é contrariado, ocasiões em que quebra objetos da casa, chuta portas e dá murros na parede. Disse que já foi agredida moralmente por várias vezes, mas não registrou ocorrência. Contudo, as brigas se tornaram constantes após a separação, principalmente quando conversam sobre os filhos, e que o agressor fala mal dela para eles. Relatou o episódio ocorrido em 18/10/2019, em que ambos conversavam sobre os filhos e ele a injuriou chamando-a de mentirosa, falando que ela o traiu, era manipuladora e falsa, bem como o fato de 01/11/2019, no qual o agressor mandou mensagem por whatsapp chamando-a de adúltera, mentirosa, maligna e trapaça. Disse também que ele inventa coisas a seu respeito e recomenda a ela o uso de preservativos. Falou que as visitas do genitor aos filhos são regularizadas, mas a filha mais velha não quer mais vê-lo em razão das ofensas. Constam prints de conversas entre eles, bem como fotos da vítima conversando com um homem, que supostamente teriam sido enviadas pelo ofensor para o pai dela. Em 06/11/2019 foram deferidas as medidas protetivas pleiteadas na ocorrência policial, consistentes em a) proibição de aproximação da requerente, com limite mínimo de 200 metros de distância e b) proibição de contato com a requerente por qualquer meio de comunicação, vigentes pelo prazo de noventa dias. Em 21/11/2019 foi feito aditamento à ocorrência policial para estender as medidas aos filhos, diante das ofensas que o agressor profere em relação à vítima quando está com eles, o que causaria desconforto a ponto de não quererem ficar na presença do genitor. Todavia, em 12/12/2019, o Juízo reclamado revogou as medidas anteriormente impostas, sob o argumento de que os fatos não se revestem de especial gravidade, a impor risco à vítima, tampouco violência de gênero, pois as discussões travadas entre o casal decorrem do recente divórcio, da divisão patrimonial e de questões relativas às filhas do casal. Ressaltou que o acervo probatório até aquele momento, somado ao depoimento da vítima na audiência de justificação, aponta que a desavença é mais patrimonial do que relacionada ao gênero, contenda que está sob análise do Juízo de Família. Acrescentou a necessidade de continuação do processo penal para que se tenha certeza da prática das injúrias, mas ante a ausência de risco à vítima, findou por revogar as medidas protetivas. Num juízo de cognição sumária, mantém-se a decisão, porque até este momento os incômodos parecem relacionados às dificuldades de relacionamento entre ex-casais, não configurando de modo evidente alguma espécie de violência de gênero. A análise da causa exige prudência e não prescinde da oitiva do Juiz e do agente fiscalizador da ordem jurídica. Oficie-se ao Juízo reclamado, requisitando-se informações, consoante artigo 236 do Regimento Interno desta Corte. Intime-se a Defensoria Pública, presente na audiência de justificação pela defesa do acusado, para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, conforme parágrafo único do mesmo dispositivo legal. Em seguida, à Procuradoria de Justiça – artigo 237 do RITJDFT. Brasília, 19 de dezembro de 2019. GEORGE LOPES LEITE Relator